Tribunal: TJBA
Processo: 8005956-49.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005956-49.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros Advogado(s): APELADO: JOSE CARMELO BERNARDO DA SILVA Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo ente federativo, sob o fundamento de ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A parte agravante buscava rediscutir a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, fixados em 15% sobre o valor da causa, invocando aplicação do Tema 1313 do STJ. 3. Alegou violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e motivação das decisões judiciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a rediscussão da verba honorária em embargos de declaração após a preclusão consumativa e se houve omissão na decisão agravada quanto à aplicação de tese firmada em recurso repetitivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A decisão monocrática observou os limites da devolutividade recursal, ao reconhecer que o recurso de apelação do Estado não impugnou a fixação da verba honorária. 2. Verificou-se preclusão consumativa quanto à discussão sobre os honorários, tornando incabível sua rediscussão por meio de embargos de declaração. 3. A tentativa de aplicar tese jurídica não suscitada no momento oportuno caracteriza inovação recursal, vedada na via estreita dos aclaratórios. 4. A decisão agravada apresentou fundamentação clara e suficiente, inexistindo os vícios do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É incabível rediscutir a verba honorária em embargos de declaração quando ausente impugnação específica em momento oportuno, operando-se a preclusão consumativa. 2. A introdução de fundamento novo em embargos de declaração configura inovação recursal, inadmissível nessa via. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005956-49.2023.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros e como apelada JOSE CARMELO BERNARDO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, 5 de Agosto de 2025.